Tribunal: TJMT
Processo: 1015502-18.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 8020009-21.2015.8.11.0006
RECORRENTE: EDSON DAVID BUENO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE CACERES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EDSON DAVID BUENO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo assim ementado (id. 52457475):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. Constata-se que a pretensão se enquadra na exceção do artigo 2o da Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações em curso que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. Recurso não provido. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI n. 1015502-18.2019.8.11.0000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, j. em 21/07/2020).
Em id. 113174975, foi determinada a devolução dos autos ao órgão fracionário para verificação de um possível juízo de conformidade – retratação -.
Ato seguinte, o relator do feito determinou a restituição dos autos à Vice-Presidência em decorrência de suposta perda do objeto do recurso (id. 114516472).
É o relatório.
Decido.
Com efeito, a controvérsia recursal decorre da decisão da Câmara julgadora que manteve a decisão proferida pelo Juízo a quo, que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer, declinou da competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
Entretanto, conforme consulta processual realizada no endereço eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifica-se que a decisão impugnada - processo n. 8020009-21.2015.8.11.0006 - no recurso de agravo de instrumento e neste recurso especial, foi revogada pelo juízo de primeiro grau prosseguindo os autos na 4a Vara Cível de Cáceres, in verbis:
“Visto.
Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta em favor de Edson David Bueno em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cáceres, objetivando o fornecimento de medicamentos/insumos.
Em 30/09/2019, a presente ação foi redistribuída a este Juízo pela 4a Vara Cível de Cáceres- Fazenda Pública, em atenção à Resolução 09/2019/TJMT (ID 24438574).
Em análise aos autos, verifico que inexistem ordens de bloqueio judicial ou efetiva penhora online remanescente nas contas dos Requeridos por ordem deste Juízo.
Feito o registro.
Ante o teor do Ofício Circular no 35/2021/NUGEP/VQS, no qual se comunica que o Superior Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Assunção de Competência, cuja decisão liminar proferida no ProAfR no Recurso Especial no 1.896.379/MT, como Tema/IAC 10, determinou a “suspensão imediata da redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução 9/2019/TJMT ou normativo similar, independentemente da matéria ou sujeitos envolvidos, até julgamento definitivo deste incidente. Outrossim, devem os feitos redistribuídos com fundamento nessa norma ser devolvidos aos respectivos juízos de origem, que se definem como provisoriamente competentes para as causas, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito. Por fim, ainda em caráter liminar, afasta-se a incidência da resolução no ponto, até julgamento definitivo do presente IAC. A suspensão, esclareça-se, não alcança ou afeta o andamento dos feitos, que deverão ter seguimento regular nos juízos ora tidos, provisoriamente, como competentes”, proceda-se à remessa dos presentes autos à 4a Vara Cível de Cáceres- Fazenda Pública, com as cautelas de estilo.
À Secretaria para as providências necessárias”
Logo, em razão da revogação ocorrida nos autos principais, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal do recurso especial ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Ora, o recorrente busca que seja restabelecida a competência da 4a Vara Cível de Cáceres, conforme pedido formulado no recurso especial, o que já foi alcançado com a retratação da decisão que declinou da competência.
Assim, diante da revogação da decisão após a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso especial.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça